Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A Arbitragem é considerada técnica de solução de conflitos fundada na vontade das partes de submeterem a um terceiro a resolução de contendas derivadas de relações jurídicas entre si estabelecidas. Trata-se de alternativa à forma tradicional de submissão dos litígios ao juiz estatal, dotada de peculiaridades e requisitos específicos.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, analisou a compatibilidade e harmonia dos preceitos estabelecidos pela Lei 9.307/1996, frente ao disposto no artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor, o qual expressamente determina que São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) determinem a utilização compulsória de arbitragem.

3. O consumidor, hipossuficiente, não tem o discernimento necessário para concordar, de forma consciente e informada, sobre as implicações da derrogação da jurisdição. 3.1. Aplica-se, na hipótese, o disposto no artigo 51, VII, da Legislação Consumerista, para reputar abusivo o dispositivo, afastando sua eficácia.

4. Recurso conhecido e provido.